Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001564-48.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JARDENILSON SILVEIRA SAMPAIO - CPF: 611.690.793-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 025.752.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
- MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA -
AGENTE PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA -
RECURSO DESPROVIDO
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Sendo o crime de embriaguez ao volante praticado por condutor que é primário, possuidor de bons antecedentes, mostra-se inviável a concessão da medida cautelar de suspensão da habilitação, ante a patente desnecessidade e desproporcionalidade da cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a decisão anexada sob o Id. 116918045, em que foi concedida a liberdade provisória sem fiança à
Jardenilson Silveira Sampaio
, mediante o cumprimento de outras Medidas Cautelares Alternativas à segregação.

Em suas razões recursais (Id. 116922451), r
equer seja reconhecida a necessidade da suspensão cautelar do direito de dirigir do recorrido.

A defesa
apresentou contrarrazões (Id. 116922457) em que pugna o
des
provimento
do recurso
, com a manutenção, na íntegra, da decisão hostilizada.

Em
juízo de retratação
, o
decisum
foi
mantido
(Id 116922458).

A douta PGJ, em parecer anexado ao Id. 119552541 opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Embriaguez ao volante e desacato – Inconformismo ministerial – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu pleito ministerial de medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Impossibilidade – Acusado primário e que não registra antecedentes criminais – Ausência de elementos concretos a indicar a possibilidade de reiteração delitiva no trânsito – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022